Tribunal: TJDFT
Processo: 0706171-96.2024.8.07.0008
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICACONTRA A MULHER.ESTUPRO DE VULNERÁVEL, IMPORTUNAÇÃO SEXUAL, AMEAÇA, DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA E CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. MANTIDA. DOSIMETRIA. AJUSTADA. AGRAVANTE CONCERNENTE À GARANTIA DE IMPUNIDADE. AFASTADA. TENTATIVA RECONHECIDA PARA O CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. RECURSO DA ACUSAÇÃO DESPROVIDO. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelações interpostas contra sentença condenatória pela prática dos crimes de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), importunação sexual, ameaça (art. 147, §1o, do CP) e descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei n. 11.340/2006), além da contravenção de vias de fato (art. 21, §2o, da LCP), todos em contexto de violência doméstica contra a mulher.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Discute-se nestes autos: (i) a existência de lastro probatório para a condenação; (ii) a desclassificação para o crime de importunação sexual; (iii) o acerto da dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.Em crimes praticados no contexto de violência doméstica ou familiar, e sobretudo quando a conduta não deixa vestígios, são escassos os meios de prova. Atentos a tais circunstâncias, os tribunais têm conferido especial relevância probatória à palavra da vítima, desde que amparada por outros elementos.
4. Em crimes contra a dignidade sexual, sobretudo os praticados no contexto de violência doméstica ou familiar, e quando não deixam vestígios, são escassos os meios de prova. Atento a tais circunstâncias, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento segundo o qual a palavra da vítima deve receber especial relevância, especialmente quando alinhada a outros elementos constantes nos autos.
5. A jurisprudência é firme ao reconhecer a utilidade e a validade dos testemunhos indiretos como elementos de confirmação da palavra da vítima.
6. Pequenas discordâncias – especialmente quando relacionadas a informações periféricas à narrativa acusatória e transcorrido extenso lapso temporal, como no caso concreto – não são capazes, isoladamente, de gerar dúvida razoável quanto à verossimilhança dos fatos narrados.
7. A ausência de prova técnica não obsta a configuração da contravenção de vias de fato, desde que a conduta esteja demonstrada por outros meios, como a prova oral.
8. Deve ser mantida a desclassificação do crime de estupro qualificado para o delito de importunação sexual quando há dúvida acerca do momento em que ocorreu a violência e a grave ameaça narradas pela vítima, se antes ou depois de ter completado 14 anos de idade.
9. Inviável o acolhimento da pretensão movida pela acusação se não há prova segura e concretamente corroborada de que as ameaças ocorreram durante todo o período indicado, ou se foram sucessivamente renovadas a ponto de se tornar algo perene, subjacente e inerente à relação havida com o réu, tirando da vítima a distinção entre o que era a mera ausência de consentimento ou uma coação velada.
10. Se o acusado se dirigiu até a residência da ofendida imaginando que lá ia encontrá-la, mesmo ciente da existência de medidas protetivas de urgência obstando a aproximação, não há falar em absolvição. Entretanto, se o contato com a vítima não ocorreu apenas porque ela não se encontrava no local, resta configurada a modalidade tentada.
11. Atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além de encontrar amparo na jurisprudência, a exasperação da pena-base em 1/8 do intervalo entre as penas máxima e mínima para cada circunstância desfavorável.
12. Sem que tenha havido a demonstração do aspecto teleológico inserido no art. 61, II, “b”, do Código Penal, é indevida a incidência da aludida agravante.
13. Segundo a Súmula 588 do STJ, “A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”. Entretanto, presentes os requisitos do art. 77 do Código Penal, é possível a concessão da suspensão condicional da pena.
14. Acerca da fração de aumento para os crimes continuados de estupro, apesar de não se conseguir divisar o número de vezes em que o réu praticou as condutas libidinosas, distingue-se pelo menos três práticas de estupro. De sorte que, aplicando-se o princípio in dubio pro reo, a fração de 1/5 (um quinto) melhor se adequa ao caso concreto.
15. O arcabouço probatório descreve apenas um episódio de importunação sexual, devendo ser este o parâmetro para a estipulação da pena corporal correspondente.
IV. DISPOSITIVO
16. Recurso da Acusação conhecido e não provido. Recurso da Defesa conhecido e parcialmente provido.